Tribunal: STF
Processo: RHC 267475
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.029.913/RJ (e-doc. 78).

2. Consta dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da acusação de cometimento dos crimes previstos nos arts. 329, § 1º, do Código Penal (resistência), 33 e 35, c/c 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 39).

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação do Ministério Público para condená-lo a 13 anos e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.779 dias-multa pela prática dos referidos crimes (e-doc. 4). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 43). Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ.

4. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente sustenta a ilicitude do reconhecimento efetuado na fase policial, aduzindo que a condenação se apoiou exclusivamente nesse ato, em flagrante afronta a prova documental. Acrescenta que nos depoimentos dos policiais não há menção às características do suposto autor dos delitos, além de apresentarem contradições relevantes. Articula que, à época dos fatos, encontrava-se submetido a monitoramento eletrônico, e que o relatório de geolocalização encaminhado pela Secretaria de Administração Penitenciária não apontou, com o grau de certeza exigido, sua localização no local dos fatos.

5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade imposta até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer a declaração de “nulidade dos procedimentos de reconhecimento de pessoas realizados nos autos, em que se baseou exclusivamente a condenação, reformando-se o acórdão ora vergastado para determinar a absolvição do Paciente”.

6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro consta a informação de que o processo encontra-se “baixado” desde 13/08/2025 (Apelação Criminal nº  0173008-15.2020.8.19.0001).

É o relatório.

Decido. 

7. Conforme consta do site do Tribunal de origem, observa-se que a condenação já transitou em julgado, tendo sido o processo, inclusive, remetido à Vara de origem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

9. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator